Tribunal: CARF
Processo: 10980.005663/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.005663/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.931 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
GIL CESAR DANTAS BRUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SÚMULA CARF No 12.
A falta de comprovação da retenção pela fonte pagadora não exclui a
responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto devido.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a confirmar a ocorrência da retenção do imposto deduzido na declaração
de ajuste anual.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 61, caput e § 2o da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
0,33% por dia de atraso, limitada a 20%, sobre os débitos decorrentes de
tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação de
regência.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões proferidas pelo STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005663/2008-43
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005663/2008-43

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/37):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento de fls. 06 a
10, referente ao ano-calendário de 2005, para a constituição do crédito tributário a
seguir discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Cód.
DARF
Valores em
Reais (R$)
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA-
SUPLEMENTAR (Sujeito a Multa de Ofício)
2904
180,44
MULTA DE OFÍCIO (Passível de Redução)

135,33
JUROS DE MORA (calculados até 31/03/2008)

41,55
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (Sujeito a Multa
de Mora)
0211
22.128,57
MULTA DE MORA Não Passível de Redução)

4.425,71
JUROS DE MORA (calculados até 31/03/2008)

5.096,20
Valor do Crédito Tributário Apurado

32.007,80
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 07 e 08) que o lançamento
foi motivado pela apuração das seguintes infrações:
- compensação indevida de carnê-leão, no valor de R$ 23.086,13, correspondente à
diferença entre o valor declarado, de R$ 23.086,13, e os valores efetivamente recolhidos
com o código de receita 0190, de R$ 0,00, conforme informações constantes dos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
- omissão de rendimentos no valor de R$ 683,91, recebidos da Caixa Econômica
Federal, CNPJ n° 00.360.305/0001-04, com retenção de imposto de renda na fonte de
R$ 20,52.
Cientificado do lançamento em 31/03/2008 (fl. 19), o contribuinte apresentou, em
30/04/2008, a impugnação de fl. 03, na qual alega o que segue:
- ante a dificuldade para encontrar os comprovantes de recolhimento e para não
ultrapassar o prazo legal, apresenta o presente expediente, sem prejuízo de que possa ser
orientado para que se possa proceder a retificação que se fizer necessária;
- no final do ano de 2006, foi retido, em código diverso do 0190, por um dos Cartórios
Judiciais de Curitiba, o valor constante da descrição dos fatos (cópia anexa);
- requer a dilação do prazo para a apresentação dos comprovantes de recolhimento
do imposto retido, cujos originais se encontram em poder dos terceiros
responsáveis pelo recolhimento do IRRF.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005663/2008-43

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.
Incumbe ao sujeito passivo instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamentam as razões de defesa.
COMPENSAÇÃO DE CARNÊ-LEÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a efetividade do recolhimento do imposto compensado a título de
carnê-leão, mantém-se a glosa.
Cientificado da decisão, em 07/06/2016 (fls. 42), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 06/07/2016, recurso voluntário (fls. 52/64), alegando, em apertada
síntese, acerca da ilegitimidade do contribuinte para recolhimento do tributo cobrado, uma vez
que o IRRF sobre os honorários advocatícios recebidos por conta de decisão judicial, foi retido
pelo Estado do Paraná, ao teor do comprovante carreado aos autos, tratando-se, o presente caso,
de transferência da responsabilidade tributária à fonte pagadora, calhando na espécie a aplicação
do art. 46 da Lei no 8.541/92. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Alega ainda que deve ser
reconhecida retenção efetuada pela fonte pagadora para fins de quitação do crédito tributário, ao
teor do art. 156, I do CTN, independentemente de qualquer irregularidade realizada pelo
contribuinte. Ademais, ao não se reconhecer o pagamento realizado, por falta de apresentação
dos comprovantes dos valores retidos, fere de morte o art. 12, V, da Lei no 9.250/95, sendo certo
que a retenção efetuada é maior que o montante histórico de R$ 23.086,12 e objeto da autuação,
cabendo a alocação do aludido montante para fins de quitação da exação, com a exclusão da
multa aplicada, sob pena de enriquecimento ilícito do Fisco Federal. Cita entendimento
jurisprudencial judicial. Requer, ao final, a reapreciação da compensação realizada e alocação
dos valores já recolhidos com exclusão da multa moratória aplicada ou, caso assim não se
entenda, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005663/2008-43

Da compensação indevida a título de carnê-leão declarada – dos rendimentos
recebidos de pessoa jurídica:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda a título de
carnê-leão sobre rendimentos de honorários advocatícios recebidos de pessoa jurídica, no valor
de R$ 23.086,13, em face da revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da glosa da dedução
realizada.
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, atendo-se aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida
(fls. 37/37) e aliado às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 6/10), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em alegar que
a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto retido sobre os
honorários advocatícios recebidos, sem contudo trazer aos autos, como lhe competia, os
respectivos comprovantes ou as guias DARF código 0190, atestando a efetividade das retenções
realizadas, sendo certo que os valores retidos ao teor da guia GR-PR acostada (fls. 12),
foram efetivamente compensados na DAA/2007, conforme, aliás, registrado na decisão
recorrida – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 35/37), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O interessado não se insurge contra a apuração de omissão de rendimentos, do que
resulta a consolidação da respectiva exigência na esfera administrativa, em virtude
do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, com a redação
dada pela Lei n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997, (...)
O lançamento impugnado foi motivado pela apuração de compensação indevida de
carnê-leão e/ou imposto complementar, porquanto não teriam sido localizados no
banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil os respectivos
recolhimentos.
(...)
Inicialmente, a Delegacia de origem procedeu à apreciação das questões de fato
arguidas na impugnação, com fulcro no artigo 6o-A da Instrução Normativa (IN) RFB
n° 958, de 15 de julho de 2009, incluído pela IN RFB n° 1.061, de 04 de agosto de
2010.
Para tanto, a autoridade fiscal houve por bem intimar o contribuinte a apresentar os
seguintes documentos (fls. 23 e 24):
1. Planilha compondo o valor de R$ 102.133,92, recebidos de pessoa física,
justificando com recibos, contratos, etc.;
2. Guias de recolhimento dos valores retidos na fonte nos meses de junho
(R$19.383,33) e outubro (R$3.702,80) perfazendo o total de R$23.086,13.
Decorrido in albis o prazo concedido, a Delegacia de origem entendeu não ser cabível a
revisão de ofício do lançamento, conforme Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório de fls. 25 e 26, dos quais o interessado foi cientificado e não se manifestou
(fls. 28, 29 e 32).
Segundo dispõe a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, em seu artigo 12, inciso V,
poderá ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste anual o imposto
retido na fonte ou o pago, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005663/2008-43

Por conseguinte, incumbe ao contribuinte comprovar não só o recolhimento do
imposto compensado a título de carnê-leão, mas também o correto oferecimento à
tributação dos respectivos rendimentos.
Quanto ao comprovante de recolhimento de fl. 12, no valor de R$ 136.778,23, efetuado
em 04/01/2007, tal quantia foi compensada na declaração de ajuste anual relativa
ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A glosa da referida compensação deu origem ao litígio instaurado nos autos do
Processo n° 10980.005662/2008-07.
Destarte, não merece reparos o lançamento.
De fato, da análise dos autos não há qualquer indício de prova consistente acerca
da retenção alegada e sujeita ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão). Ademais, não
foram apresentados os respectivos comprovantes de retenção ou outros meios probatórios hábeis
a demonstrar o efetivo recebimento/retenção dos valores declarados.
Não obstante, no que tange ainda à responsabilidade pela retenção do imposto
devido, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale ressaltar que a matéria já passou pela
apreciação da RFB, culminando com a edição do Parecer Normativo COSIT no 1, de 24/09/2002,
ao teor dos excertos abaixo aplicáveis ao caso vertente:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
(...)
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
(...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto
12. Como o dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-
somente na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à fonte
pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é importante que se fixe
o momento em que foi verificada a falta de retenção do imposto: se antes ou após
os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o encerramento do
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005663/2008-43

período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte pagadora não procedeu à retenção do
imposto de renda na fonte, o imposto deve ser dela exigido, pois não terá surgido ainda
para o contribuinte o dever de oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido,
dispõe o art. 722 do RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
13.1. Nesse caso, a fonte pagadora deve arcar com o ônus do imposto, reajustando a
base de cálculo, conforme determina o art. 725 do RIR/1999, a seguir transcrito.
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração de
ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do
período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado
ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado que não houve retenção do
imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei
exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo,
considerando todos os rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir
da fonte pagadora o imposto.
Penalidades aplicáveis pela não-retenção ou não-pagamento do imposto
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa
jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do contribuinte.
(...)
A título de exemplificação, tal entendimento se robustece conforme se deduz da
pergunta 297, do IRPF 2006 - Perguntas e Respostas:
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO - IMPOSTO NÃO RETIDO
297 - De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse prazo,
do beneficiário do rendimento. (PN SRF n° 1, de 2002)
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Com efeito, à mingua de comprovação hábil e consistente acerca da ocorrência
da retenção do imposto declarado, mediante recolhimentos mensais obrigatórios (carnê-leão) via
DARF código 0190, sobre os honorários advocatícios recebidos no ano-calendário de 2005 –
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.931 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.005663/2008-43

levando-se em conta que a guia GR-PR acostada e recolhida em 2007 (fls. 12), foi objeto de
compensação no ano-calendário de 2006 – correto o lançamento e a decisão recorrida, restando
ao Recorrente arcar com o pagamento do imposto não comprovadamente retido, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto à multa de mora aplicada sobre o crédito tributário remanescente, sua
incidência equivalente à taxa de 0,33%, por dia de atraso, limitada a 20%, decorre de expressa
previsão legal (art. 61, caput e § 2o da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem
dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever funcional, por força
do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Em relação ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Original